Tribunal: TJBA
Processo: 8106969-45.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8106969-45.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: ANTONIO JORGE FALCAO RIOS e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PERFIS FALSOS EM APLICATIVO DE MENSAGEM. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FACEBOOK. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.Apelação cível interposta por empresa provedora de redes sociais contra sentença que determinou o bloqueio de contas falsas criadas no WhatsApp com uso indevido do nome e imagem de escritório de advocacia, fixando indenização por danos morais em favor de um dos autores, além de multa diária pelo descumprimento da obrigação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i) saber se o Facebook possui legitimidade passiva para responder por demandas relativas ao WhatsApp;
(ii) saber se há responsabilidade civil da empresa por golpes aplicados por terceiros por meio de perfis falsos na plataforma;
(iii) saber se são devidas a indenização por danos morais e a manutenção da multa cominatória.

III. Razões de decidir

3. As preliminares de ausência de interesse de agir e ilegitimidade passiva foram corretamente afastadas, uma vez que o Facebook integra o mesmo grupo econômico do WhatsApp, sendo aplicável a responsabilidade solidária com base na teoria da aparência e da confiança.
4. A relação jurídica é de consumo, o que impõe a inversão do ônus da prova e a responsabilização objetiva da fornecedora nos termos do art. 14 do CDC.
5. Comprovada a falha na prestação do serviço ao permitir a criação e manutenção de perfis falsos, mesmo após denúncias, configura-se o nexo de causalidade.
6. A alegação de fortuito externo não se sustenta, pois a fraude foi viabilizada pela utilização da plataforma, e a ré não demonstrou adoção de medidas preventivas eficazes.
7. A indenização por danos morais está devidamente justificada diante da exposição e abalo à reputação do profissional afetado, em valor razoável e proporcional.
8. A multa diária fixada possui caráter coercitivo e mostra-se adequada à finalidade de garantir o cumprimento da ordem judicial.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso de apelação não provido.
Tese de julgamento:

1. “O Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. possui legitimidade passiva para responder por demandas relacionadas ao WhatsApp, por integrar o mesmo grupo econômico.”

2. “A criação e manutenção de perfis falsos em aplicativos de mensagens, após denúncia formal, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva do provedor.”

3. “É cabível indenização por dano moral em razão da utilização indevida de nome e imagem de profissional para aplicação de golpes.”

4. “A multa cominatória é admissível e proporcional quando visa garantir a efetividade da tutela judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 85, § 2º e 537; CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS 61717, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 02.03.2021; TJSP, AC 1088329-30.2021.8.26.0100, Rel. Lino Machado, 30ª Câmara de Direito Privado, j. 23.06.2022; TJRS, AC 5002524-19.2021.8.21.0023, Rel. Jorge Alberto S. Pestana, 10ª Câmara Cível, j. 26.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Cíveis nº
8106969-45.2024.8.05.0001
,
em que figura, como apelante
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
e
FALCAO RIOS ADVOCACIA E ADVOGADOS ASSOCIADOS e outro.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar as preliminares e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DO REU
, nos termos do voto condutor.